Tribunal: TJMT
Processo: 1003088-18.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003088-18.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROSANA MARIA BIAZOTTO - CPF: 545.381.491-87 (APELANTE), CAROLINE GRANVILLE DE SOUZA - CPF: 046.344.131-16 (ADVOGADO), PATRICIA HELENA DEMBOGURSKI - CPF: 042.915.701-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
DESISTÊNCIA HOMOLOGADA PELO JUÍZO
A QUO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – INCABÍVEL – DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Considerando que, no caso concreto, não houve a angularização processual, já que a desistência da ação ocorreu logo após a sua distribuição e nem a citação da parte contrária para apresentar contestação, não há que falar em fixação de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ROSANA MARIA BIAZOTTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste-MT, que homologou a desistência dos Embargos à Execução no
1003088-18.2020.8.11.0011

e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Ainda na sentença
condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que é hipossuficiente econômica.

Irresignado, sustenta a condenação da apelante ao pagamento de honorários, já que não houve a citação do embargado.

No mérito, requer a reforma, em parte, da sentença objurgada, visando afastar a condenação ao pagamento de honorários.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID
104238951
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ROSANA MARIA BIAZOTT
interpôs
, em 10/12/2020, os
Embargos à Execução Fiscal no
1003088-18.2020.8.11.0011

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Na mesma data, ingressou com pedido de desistência da ação, ante a equivocada distribuição.

Em 12/12/2020, o Magistrado
a quo
homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução de mérito, mas
condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. Da análise dos documentos acostados ao feito tem-se que a recorrente faz jus ao benefício, já que seus proventos não ultrapassam quatro salários mínimos.

No que tange ao mérito, razão assiste a apelante.

In casu
, verifica-se que não houve a angularização processual, já que a desistência da ação ocorreu logo após a sua distribuição e nem a citação da parte contrária para apresentar contestação.

Assim, não há que falar com honorários advocatícios.

O entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1592181/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020)

Com essas considerações, a sentença objurgada deve ser retificada, em parte, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022